Tribunal: TJDFT
Processo: 0724558-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. SUSPENSÃO MEDIDA CONSTRTITIVA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUBROGAÇÃO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro visam o desfazimento ou a inibição da constrição ou ameaça de constrição sobre bens que aquele que não é parte do processo possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Art. 674, CPC.
2. O Código Civil estabelece a possibilidade de o terceiro interessado realizar o pagamento da dívida e se sub-rogar no direito do credor.
2.1. No caso dos autos, não restou comprovado nem o pagamento, nem a sub-rogação, sendo incabível afastar a penhora de valores depositados em nome da pessoa jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.